Tribunal: TJBA
Processo: 8049838-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8049838-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KELVIN JONAS TELES VELOSO LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALAN MATA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALAN MATA SILVA

ALB/04

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSOS SIMULTÂNEOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E INVALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS (664G DE MACONHA DISTRIBUÍDOS EM 42 PORÇÕES) E APREENSÃO DE PETRECHOS PARA FRACIONAMENTO (PINOS, SACOS PLÁSTICOS, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/2 NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 ADEQUADA À QUANTIDADE APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM INQUÉRITO POLICIAL EM

CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas por Kelvin Jonas Teles Veloso Lima e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA, que condenou o primeiro à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia da prova, invalidade da confissão extrajudicial, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para uso pessoal e aplicação da fração máxima da minorante do art. 33, § 4º. O Ministério Público requer a valoração negativa da conduta social do Acusado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) existência de nulidade na busca domiciliar por violação de domicílio; (ii) ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) validade da confissão extrajudicial colhida sem advogado; (iv) suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico; (v) possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (vi) adequação da fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi precedida de mandado judicial e realizada com consentimento de familiar do réu, abrangendo imóvel anexo situado no mesmo terreno. Não houve violação ao domicílio, tampouco ilegalidade na diligência.

4. A ausência de lacre
in loco
ou termo específico de cadeia de custódia não compromete a validade da prova, pois não demonstrado prejuízo à defesa ou adulteração da substância apreendida.

5. A confissão extrajudicial, embora colhida sem a presença de defensor, é válida como elemento informativo, desde que corroborada por outras provas, como ocorre no caso dos autos.

6. A autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, confissão inicial e depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência.

7. A tese de uso pessoal é incompatível com a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 701g de maconha), sua forma de acondicionamento e presença de apetrechos típicos do tráfico.

8. A redução da pena pela minorante do § 4º do art. 33 foi corretamente fixada em 1/2, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, conforme jurisprudência do STJ.

9. A existência de inquérito policial em curso não autoriza a valoração negativa da conduta social, em observância à Súmula 444 do STJ e ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

É válida a busca domiciliar autorizada por mandado judicial quando realizada com consentimento de familiar e em imóvel anexo situado no mesmo terreno.

A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A confissão extrajudicial, ainda que colhida sem defensor, é válida se corroborada por outras provas.

A quantidade, forma de acondicionamento da droga e presença de apetrechos caracterizam o tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo, com base na quantidade da droga apreendida. 6. Inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a conduta social, sob pena de violação à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP, art. 59; CPP, arts. 563, 158-A; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, HC 588445/SC, AgRg no AREsp 1847296/PR, AgRg no HC 914418/RS, AgRg no REsp 2002325/MS, AgRg no HC 766531/RJ, Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049838-78.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
KELVIN JONAS TELES VELOSO LIMA
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .